Tribunal: TJDFT
Processo: 0002905-61.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. LAPSO DE TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO. LEI N. 13.654/18. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. MAIOR PODER OFENSIVO DA CONDUTA. READEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. VEDADA A REFORMATIO IN PEJUS. QUANTIDADE DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFIQUE AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante recente decisão do Supremo Tribunal Federal, com a edição da Lei n. 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento de pena o emprego de arma branca ou imprópria no crime de roubo, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial negativa, haja vista não se tratar de um indiferente penal.
2. A prática do crime de roubo mediante o emprego de arma branca ou imprópria mostra-se hábil para aumentar o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior e diminuindo a possibilidade de defesa, circunstância que poderá ser utilizada pelo magistrado na avaliação da maior reprovabilidade no modo de execução do delito.
3. Nos termos do artigo 617, do Código de Processo Penal, em recurso exclusivo da Defesa, o reconhecimento de que as circunstâncias do crime foram mais gravosas não pode resultar no agravamento da pena cominada na sentença.
4. Afasta-se o fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime, amparado, de forma genérica, na desenvoltura do réu para a prática do delito, contudo, mantém-se a avaliação desfavorável da referida circunstância judicial, em face do emprego de arma branca ou imprópria na prática do delito, observada a proibição da reformatio in pejus.
5. O prejuízo financeiro constitui consequência inerente aos crimes patrimoniais, somente devendo ser considerada como circunstância judicial desfavorável quando se mostrar excessivo, o que não ocorreu na espécie.
6. Demonstrado nos autos que a restrição da liberdade das vítimas foi além do necessário para a própria consumação do crime de roubo, deve ser mantida a causa de aumento de pena respectiva.
7. Nos termos da Súmula no 443 do Superior Tribunal de Justiça, o aumento na terceira fase de aplicação da pena, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Readequação.
8. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, ao réu primário e com apenas uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se correto o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.